Tribunal: TJDFT
Processo: 0711753-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MENORES. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. SITUAÇÃO FÁTICA. PROVAS. INSUFICIENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O art. 227, da Constituição Federal – CRFB/88, impõe que é dever da família assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito; ao passo que o Código Civil – CC, em seu art. 1.632, dispõe que a alteração das relações conjugais não altera as relações entre pais e filhos, permanecendo imutáveis as responsabilidades, inclusive financeiras, daqueles para com estes.
2. Quando a pretensão recursal se refere a redução de alimentos a menores, presume-se absolutamente a necessidade dos alimentos em toda sua amplitude para abranger despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação e, portanto, os alimentos devem ser fixados à luz da proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694 e 1.703, ambos do Código Civil, de maneira a assegurar a subsistência do filho menor em função da capacidade contributiva dos genitores.
3. No caso das provas serem insuficientes para redução dos alimentos provisórios fixados, faz necessário dilação probatória, sob garantia dos princípios processuais do contraditório e ampla defesa, a fim de verificar a real situação financeira dos genitores e as necessidades da alimentandos. O recurso de agravo de instrumento não é via adequada para esse tipo de análise aprofundada.
4. Recurso conhecido e desprovido.